Tribunal: TJMT
Processo: 0050056-09.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050056-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0002-35 (EMBARGANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEIF CAVALCANTE NETO registrado(a) civilmente como NEIF CAVALCANTE NETO - CPF: 109.239.341-20 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODETE GUIMARAES CAVALCANTE registrado(a) civilmente como ODETE GUIMARAES CAVALCANTE - CPF: 550.693.041-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NEIF CAVALCANTE NETO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODETE GUIMARAES CAVALCANTE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NEIF CAVALCANTE NETO registrado(a) civilmente como NEIF CAVALCANTE NETO - CPF: 109.239.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODETE GUIMARAES CAVALCANTE registrado(a) civilmente como ODETE GUIMARAES CAVALCANTE - CPF: 550.693.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE - CPF: 989.343.841-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– O
MISSÃO
–
VICIO INEXISTENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Mapfre Seguros Gerais S/
A.,

contra acórdão que, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso de apelação

do embargante, apenas para fixar que os juros moratórios incidam a partir da citação e neg
ou
provimento ao recurso da
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
.

S
ustenta
que o acórdão proferido
seria omisso por ter deixado
de se manifestar quanto ao pagamento da condenação, sem

especificar se corresponde ao pagamento do seguro ou da carta de crédito;

Além disso, alega que
em razão d
e o aresto tratar do pagamento ser a favor dos herdeiros do segurado
,
deve ser esclarecido

como se dará o pagamento da carta de crédito, uma vez que, a seguradora deve realizar o pagamento à estipulante, no caso a Honda, conforme estabelece o contrato de seguro prestamista
.

Por fim, alega omissão quanto à informação do saldo devedor que deveria ser prestada pela
Honda.

Oportunizada a se manifestar, a parte embargada
pugnou pela rejeição dos embargos
. Id.
232824162
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
o

embargante alegue a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente,
o
embargante
defende

que o acórdão proferid
o
teria sido omisso
quanto ao pagamento a ser realizado
tendo em vista as modalidades d
o seguro prestamista
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca da matéria supracitada, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]
O seguro prestamista é caracterizado pela garantia de que, ocorrendo a morte ou a invalidez do segurado, a operação financeira por ele celebrada considerar-se-á adimplida.

No caso, extrai-se do próprio Regulamento Geral de Consórcio (Id. 212070434 – pág. 33) que:

“XXI. DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO

21.1. Tem por finalidade garantir a cobertura das prestações vincendas, em razão de Morte ou Invalidez Total por Acidente (Seguro de Vida em Grupo – Prestamista) do Consorciado, observadas as Condições Gerais e Especiais do Seguro.

21.2. (...)

21.3.
Após análise do sinistro e aprovação pela Seguradora haverá cobertura das prestações vincendas, nos seguintes termos:

a) a cota já contemplada será quitada pela Seguradora e será emitido termo de liberação da alienação; e

b) a cota não contemplada será automaticamente contemplada quando aprovada a cobertura do seguro e disponibilizados os recursos pela Seguradora, momento a partir do qual ficará liberado o crédito para pagamento em numerário ou aquisição do bem.”

Quanto ao valor do crédito de contemplação, o item 3.2, idêntico ao item 4.2 – referem-se ao Plano Legal e Plano Super Legal, respectivamente, dispõe, vejamos:

“3.2. Valor do Crédito de Contemplação

No Plano Legal, o Valor de Crédito Base corresponde ao valor
do bem, acrescido do percentual descrito no “Quadro Nº 2 – Plano de Consórcio”, como complementação ao valor do crédito, destinado ao reembolso de despesas decorrentes do licenciamento do bem e outras taxas inerentes, limitado sempre a quantia correspondente ao percentual especificado no preâmbulo da proposta.

No caso de alteração do bem base do plano, conforme item 16.2., o percentual para licenciamento será aplicado automaticamente ao bem solicitado conforme tabela da Administradora vigente à época.” (Id. 212070413 – pág. 1)

Assim, no Quadro 2 da Proposta De Adesão a Grupo De Consórcio consta o valor do bem segurado em R$ 42.840,00 e o limite máximo para licenciamento, no plano legal e
super legal
, no mesmo valor do bem (Id. 212070411 – pág. 2).

Diante disso, não prospera a alegação das apelantes de que a sentença desrespeitou as estipulações contratuais do seguro prestamista, de modo que a manutenção da sentença que condenou de forma solidária à seguradora e a administradora do consórcio ao pagamento da indenização securitária (liberação da carta de crédito) em favor dos genitores e únicos beneficiários do segurado é medida que se impõe
.

[...]

Por fim, não obstante a alegação da apelante Administradora de Consórcio Nacional Honda de que é necessário delimitar a responsabilidade da administradora do consórcio, a qual compete o pagamento do valor a que faz jus os herdeiros do consorciado falecido, mas desde que haja cobertura da cota parte da seguradora contratada, conforme já salientado, como as requeridas possuem responsabilidade solidária, ela pode, caso queira, ingressar com ação regressiva contra a seguradora
. [...]
”.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024